Tribunal: STJ
Processo: 8001254-87.2021.8.05.0237
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2807947 - BA (2024/0451510-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: EMILIA ESTELA PORTO DA SILVA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO -
BA071411
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que

indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo em recurso
e
especial, com base na Súmula n. 315 do STJ
na ausência de juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigma, conforme exigido pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC
/2015 e 266, § 4o, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, conforme exigido pela
Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a mera repetição dos argumentos do mérito.
4. Na ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida
aplica-se a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49920834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 41aa141f-22b7-42d5-814d-8e8980a9bd98

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 147; CP, art. 345.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/08/2025
26/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA49920834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 41aa141f-22b7-42d5-814d-8e8980a9bd98

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2807947 - BA (2024/0451510-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: EMILIA ESTELA PORTO DA SILVA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO -
BA071411
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que

indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo em recurso
e
especial, com base na Súmula n. 315 do STJ
na ausência de juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigma, conforme exigido pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC
/2015 e 266, § 4o, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, conforme exigido pela
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48330184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:22
Código de Controle do Documento: 68c9f75e-e865-4de7-b4cd-d4f48ff6e388

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a mera repetição dos argumentos do mérito.
4. Na ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida
aplica-se a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 147; CP, art. 345.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023

RELATÓRIO
JOSÉ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA interpõe agravo
regimental contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o
art. 266-C, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu
liminarmente os embargos de divergência diante da incidência da Súmula n. 315
do STJ, porquanto o acórdão embargado concluíra pela impossibilidade de análise
do mérito do recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282
e 356 do STF e pela não comprovação do dissenso pretoriano nos termos legais e
regimentais, uma vez que a parte ora agravante não juntara aos autos o inteiro teor
dos acórdãos paradigma (fls. 583-585).
Documento eletrônico VDA48330184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:22
Código de Controle do Documento: 68c9f75e-e865-4de7-b4cd-d4f48ff6e388

A parte agravante sustenta que esta Corte já reconheceu ser possível ser
verificado se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente
idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configuraria reexame
de provas. Alega que o Ministério Público não cumpriu com o ônus de provar a
acusação, nos termos do art. 156 do CPP, e que a dúvida deve ser interpretada em
favor do recorrente, conforme o inciso VII do art. 386 do CPP.
Requer o provimento deste agravo regimental para que o Ministro relator
profira despacho de reconsideração, reconhecendo a divergência e permitindo que
os autos do recurso especial sejam encaminhados ao STJ para análise dos fatos e
argumentos apresentados, ou, não havendo reconsideração, que a peça seja
submetida ao colegiado para reconhecimento da divergência e remessa do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Os presentes autos ascenderam a esta Corte por meio de agravo em
recurso especial, do qual o relator conheceu para não conhecer do recurso especial
(fls. 525-529).
Interposto agravo regimental, a Quinta Turma não conheceu do
recurso em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 543):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DE GÊNERO. LEI 11.340/2006. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alega que não se trata de hipótese de incidência da
Súmula 7/STJ e busca a revaloração da prova, argumentando que o Ministério
Público não cumpriu o ônus de provar a acusação.
Documento eletrônico VDA48330184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:22
Código de Controle do Documento: 68c9f75e-e865-4de7-b4cd-d4f48ff6e388

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de
origem, que manteve a condenação do réu com base na prova testemunhal, pode ser
revista em sede de recurso especial, considerando a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois a revisão do provimento
jurisdicional demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a palavra da vítima, em
harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor
probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar.
6. Não houve prequestionamento do art. 156 do Código de Processo Penal,
pois a matéria não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, incidindo as Súmulas
282 e 356/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
: "1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
Tese de julgamento
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima, em harmonia com
os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório em crimes de
violência doméstica. 3. O prequestionamento é necessário mesmo para matérias de
ordem pública".
: CPP, art. 156; CP, art. 147; CP, art. 345.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp
21/11/2023
2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
17/10/2023

Os embargos de declaração subsequentemente opostos foram rejeitados
(fls. 563-569).
Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Terceira
Turma (AgInt no AREsp n. 1.383.629/SC) e da Sexta Turma (AgRg no AREsp n.
1.847.375/GO) relativamente a revaloração da regra e princípio no campo
probatório.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão
embargado concluíra pela impossibilidade de análise do mérito do recurso especial
em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 356 do STF e pela não
comprovação do dissenso pretoriano nos termos legais e regimentais, uma vez que
Documento eletrônico VDA48330184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:22
Código de Controle do Documento: 68c9f75e-e865-4de7-b4cd-d4f48ff6e388

a parte ora agravante não juntara aos autos o inteiro teor dos acórdãos
paradigma (fls. 583-585).
Nada obstante o esforço argumentativo da parte ora agravante, suas
razões não se mostram hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Neste agravo regimental, restringe-se a alegar que esta Corte já
reconheceu ser possível ser verificado se a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à
condenação, o que não configuraria reexame de provas e a alegar que o Ministério
Público não cumpriu com o ônus de provar a acusação, nos termos do art. 156 do
CPP, e que a dúvida deve ser interpretada em favor do recorrente, conforme o
inciso VII do art. 386 do CPP.
Em momento algum infirma especificamente os fundamentos da decisão.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
).
16/9/2022
Assim, a ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida
atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
26/9/2023
9/10/2023
; AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
30/5/2023
1/6/2023
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA48330184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:22
Código de Controle do Documento: 68c9f75e-e865-4de7-b4cd-d4f48ff6e388

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.807.947 / BA
Número Registro: 2024/0451510-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80012548720218050237
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO : EMILIA ESTELA PORTO DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO - BA071411
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO : LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: EMILIA ESTELA PORTO DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO - BA071411
TERMO
Documento eletrônico VDA49906301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 8a641cf1-dc15-4bf9-895f-cc7550b6f646

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/08/2025
26/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 8a641cf1-dc15-4bf9-895f-cc7550b6f646